Tribunal: TJES
Processo: 5000796-12.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-12.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZILIA DO CARMO HONORIO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000796-12.2025.8.08.0007

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrida: OZILIA DO CARMO HONORIO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação em comento, e, por tal motivo, julgou procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a cessação dos descontos;
(ii)
condenando o banco requerido à repetição em dobro dos valores descontados;
(iii)
e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

3 – Em relação à prejudicial de mérito, sabe-se que a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em 2021 e permaneceram ao menos até abril de 2025, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral.

4 – Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o contrato de empréstimo consignado fora, de fato, contratado/assentido pela recorrida.

5 - Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu.

6 - O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes e determinação de cessação dos descontos.

7 - No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe. Registre-se que não se aplica a modulação dos efeitos do
julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, pois a contratação ocorreu em 23/09/2021 (id. 18653057
).

Ademais, parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela parte requerida.

8 - Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato não anuído e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

9 - Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Assim, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)